Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0734835-64.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Considerando que já dispõe dos autos, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se, com brevidade o Juízo suscitante, porquanto pendente de apreciação o pedido liminar, bem assim, colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator